Tribunal: TJSP
Processo: 1500775-78.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Depoimentos de testemunhas, palavra da vítima e confissão. Afastamento da causa de aumento. Incidência do Tema 1087 do C. Superior Tribunal de Justiça (repercussão geral). Pena. Alteração. Restituição dos bens lícitos. Possibilidade. Parcial provimento aos apelos.